Tribunal: TJSP
Processo: 1060453-86.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – São Paulo – Imóvel arrematado em hasta pública – Municipalidade que exige o recolhimento do imposto com base no valor venal de referência do imóvel - Base de cálculo do ITBI que deve corresponder ao valor da aquisição do imóvel - Precedentes do STJ e desta C. Câmara de Direito Público – Correção monetária incidente desde a data da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – São Paulo – Imóvel arrematado em hasta pública – Municipalidade que exige o recolhimento do imposto com base no valor venal de referência do imóvel - Base de cálculo do ITBI que deve corresponder ao valor da aquisição do imóvel - Precedentes do STJ e desta C. Câmara de Direito Público – Correção monetária incidente desde a data da arrematação até a data do registro da transferência do bem imóvel no Cartório de Registro de Imóveis - Sentença mantida.

RECURSO OFICIAL IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1060453-86.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JLVHFL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1060453-86.2017.8.26.0053 -Voto no 19998
2
VOTO No 19998
Apelação Cível no: 1060453-86.2017.8.26.0053
Recorrente: JUIZO EX OFFICIO
Recorrido: JLVHFL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca: SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança ITBI
São Paulo
Imóvel arrematado em hasta pública

Municipalidade que exige o recolhimento do imposto com base
no valor venal de referência do imóvel - Base de cálculo do
ITBI que deve corresponder ao valor da aquisição do imóvel -
Precedentes do STJ e desta C. Câmara de Direito Público
Correção monetária incidente desde a data da arrematação até a
data do registro da transferência do bem imóvel no Cartório de
Registro de Imóveis - Sentença mantida.
RECURSO OFICIAL IMPROVIDO
Trata-se de reexame necessário em face da r.
sentença de fls. 169/170, que concedeu a segurança para declarar que a base
de cálculo do ITBI seja o valor de arrematação do bem. Embargos de
Declaração foram rejeitados às fls. 174.
Decorrido o prazo, sem apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1060453-86.2017.8.26.0053 -Voto no 19998
3
recurso voluntário, os autos subiram para exame do recurso de ofício.
É o relatório.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por JLVHFL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra ato
praticado pelo Secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo, para
determinar que a autoridade coatora aplique como base de cálculo para o
imposto de transmissão de bens imóveis o valor da arrematação alcançado em
hasta pública.
No presente caso, restou incontroverso que o
impetrante arrematou o imóvel descrito na peça inaugural pelo valor de R$
100.000,00, através de arrematação judicial (fls. 38/39).
É pacífico o entendimento de que o valor que
deve ser usado como base de cálculo para a incidência do ITBI é o valor
alcançado pelo bem no certame. Isso porque, a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, no caso de
arrematação de imóvel em hasta pública, a base de cálculo deve corresponder
ao valor de sua aquisição judicial. É o que se extrai dos julgados abaixo
colacionados:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. IMÓVEL ALIENADO JUDICIALMENTE. VALOR
VENAL CORRESPONDENTE AO VALOR DA ARREMATAÇÃO.
CRITÉRIO
PARA
CÁLCULO
DO
ITBI.
VALOR
DA
ARREMATAÇÃO. PRECEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1060453-86.2017.8.26.0053 -Voto no 19998
4
1. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que,
nas hipóteses de alienação judicial do imóvel, seu valor venal
corresponde ao valor pelo qual foi arrematado em hasta
pública, inclusive para fins de cálculo do ITBI. Precedentes:
RMS 36.293/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012;
AgRg
no
REsp
1.308.814/MG,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe
24/08/2012;
AgRg
no
AREsp
22.274/MG,
Rel.
Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
27/03/2012, DJe 03/04/2012, AgRg nos EDcl no Ag 1391821/MG,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado
em 28/06/2011, DJe 01/07/2011.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.1
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITBI. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
ALCANÇADO
NA
HASTA
PÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A orientação das Turmas que
integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que a
arrematação corresponde à aquisição do bem alienado
judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base
de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública. Nesse
sentido: AgRg no AREsp 22.274/MG, 1a Turma, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 3.4.2012; AgRg nos EDcl no Ag
1.391.821/MG, 1a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de
1o.7.2011; REsp 1.188.655/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
de 8.6.2010; REsp 863.893/PR, 1a Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJ de 7.11.2006. Recurso ordinário não provido.2
Este é, igualmente, o entendimento adotado
1 AgRg no REsp 1317793/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
22/10/2013, DJe 29/10/2013
2 RMS 36.293/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/10/2012, DJe 11/10/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1060453-86.2017.8.26.0053 -Voto no 19998
5
por esta Colenda Câmara. Confira-se:
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI de imóvel arrematado em
hasta pública A base de cálculo do ITBI pode ser o valor venal,
aquele que consta do instrumento de compra e venda ou, no
caso concreto, o do valor da arrematação, que coincide com o
valor da transação, servindo, portanto, de parâmetro para o
cálculo desse tributo Valor que, por espelhar as condições do
que seria de mercado para aquele imóvel, definidas no edital
prevalece sobre o valor venal utilizado como base de cálculo do
IPTU Sentença que concedeu a ordem mantida por seus
próprios
fundamentos

Recursos
oficial
e
voluntário
improvidos.3
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO - MANDADO DE
SEGURANÇA - ITBI - Município de São Paulo - Arrematação
judicial em hasta pública - Base de Cálculo: Valor obtido com a
arrematação - Momento da exigência do imposto: Transcrição
no Cartório de Registro de imóveis Impossibilidade de vincular
o valor venal do imóvel apurado para fins de ITBI com aquele
adotado para lançamento de IPTU, dada a diversidade de
apuração da base de cálculo e de modalidade de lançamento
Precedentes
do
STJ

REEXAME
NECESSÁRIO
NÃO
CONHECIDO,
RECURSO
DO
MUNICÍPIO
IMPROVIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO O DO IMPETRANTE.4
Relevante observar que a incidência dos
encargos moratórios somente serão cabíveis após a ocorrência do fato
gerador, sendo certo que a arrematação não é apta a caracterizar o fato
3 Relator(a): Rezende Silveira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 13/11/2014; Data de registro: 19/11/2014
4 Relator(a): Rodrigues de Aguiar; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 25/09/2014; Data de registro: 30/09/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1060453-86.2017.8.26.0053 -Voto no 19998
6
gerador do ITBI, uma vez que este só nasce no momento da efetiva
transmissão do direito real sobre bem imóvel, o qual se dá com o registro do
título translativo no Registro de Imóveis, nos termos do disposto nos artigos
1.227 e 1.245, ambos do Código Civil.
Este também é o entendimento do C. STJ,
consoante decisão da lavra do eminente Ministro Roberto Barroso do C. STF:
“é firme o entendimento desta Corte no sentido de que a transmissão do
imóvel, para fins de caracterização do fato gerador do Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis, somente ocorre com a transferência efetiva da
propriedade no cartório de registro de imóveis” (STF. ARE 942.646, Relator:
Min. Roberto Barroso, julgado em 17/02/2016, publicado em DJe-033
22/02/2016). No mesmo sentido os seguintes julgados: RMS 10650/DF, 2a
Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 16/06/2000; AgRg no REsp
1.309.667/RJ, 2a Turma, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF-3a Região), julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016; AgRg
nos EDcl no AREsp 784.819/SP, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin,
julgado em 17/03/2016, DJe 01/06/2016.
Destarte, mantém-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso oficial.
FORTES MUNIZ
Relator